Tribunal: TJSP
Processo: 2265765-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265765-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
JHONATAS SANTOS DE BARROS e Impetrante FRANCISCO JUCIANGELO
DA SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265765-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.372
2
Voto no 37.372
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2265765-02.2020.8.26.0000, Comarca de
Araçatuba
Impetrante: Francisco Juciangelo da Silva Araújo
Paciente: Jhonatas Santos de Barros
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de
Jhonatas Santos de Barros, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba nos
autos da Execução no 1017476-40.2020.8.26.0032.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265765-02.2020.8.26.0000 -Voto no 37.372
3
Narra o d. impetrante que “o Paciente em tela
estava cumprindo pena em Regime Semiaberto - teria se envolvido na
prática de falta grave - concluída a Sindicância - o Paciente foi absolvido”
(fls. 02). Ocorre que “uma vez absolvido teria que ser transferido
imediatamente para o Regime intermediário e não foi” (fls. 02/3).
Postula-se assim seja “concedida a Liminar no
presente 'writ' - confirmando no mérito - para que cesse o constrangimento
ilegal que vem sofrendo - ou seja, estar preso em regime diverso do
semiaberto sem que haja justo motivo” (fls. 04).
2. O writ não comporta conhecimento
porquanto o nobre impetrante não noticiou tenha sido formulado
perante o I. Juízo de origem aludido requerimento, de modo que,
se por aqui fosse apreciado, isso implicaria indevida supressão
de um grau de jurisdição.
3. Em decorrência, meu voto não conhece
da impetração.
Geraldo Wohlers
Relator